Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRADOR NÃO ATUALIZOU O CADASTRO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA CAUSALIDADE. EMBARGANTE RESPONDE PELA SUCUMBÊNCIA.
1. Pelo princípio da causalidade, o atual proprietário do imóvel responderá pela sucumbência se este não atualizou os seus dados cadastrais (Súmula 303 e Tema 872 do STJ).
2. Negou-se provimento ao recurso.